Tribunal: TJES
Processo: 5035387-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035387-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES NETO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035387-81.2023.8.08.0035

RECTE.:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECDO.: JOAO RODRIGUES NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IP
S
A
. MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8315667. Contrarrazões Id. 8315671, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8315667), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8315665), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 35323438) e julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Declarar a nulidade do contrato em nome do autor e de todos os débitos relacionados à este contrato (que é relacionado ao imóvel de matrícula número 0073529-9, hidrômetro número Y17S678731, instalado em 08/11/2017, na rua Caetés, 61, Glória, Vila Velha - ES); B) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.”

Trata-se de ação de anulação de contrato com antecipação de tutela e indenização por danos morais sob argumento
de que
foi realizar um empréstimo e descobriu estar negativado
pela ré. Entrou em contato com a requerida e descobriu que
a negativação e as cobranças são referentes a uma ligação de água em seu nome no bairro Glória, sendo que nunca morou no local e reside há 50 anos em Aribiri.
Também foi informado de que para encerrar o contrato indevido e fazer o desligamento
era necessário pagar as faturas bem como uma taxa de R$ 57,00.
Requereu, inclusive em sede de liminar, que a ré suspenda e se abstenha de inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes; anular o contrato indevido de ligação de água, com a matrícula do imóvel número 0073529-9, hidrômetro número Y17S678731, instalado em 08/11/2017, na rua Caetés, 61, Glória, Vila Velha - ES e das faturas dos meses 09/2023, 10/2023, 11/2023 e a vincendas que forem emitidas indevidamente no nome do Requerente
além de
danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a existência de violação ao princípio da motivação das decisões previsto no art. 489 no CPC, pois o juízo de origem não se atentou às provas e às argumentação da ré. Afirmou que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pelo Recorrido, pois a suspensão se deu em razão da inadimplência.

Em apertada síntese, o autor foi negativado em razão de débitos referentes a uma instalação de água no bairro Glória, contudo alega que nunca residiu no local.

A ré alega que a sentença não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC, pois não apreciou todas as provas e teses da recorrente. De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE
1
.

No entanto, ainda que assim não fosse, em análise à peça de defesa, observa-se que não foi juntado nenhum documento. Além disso, na contestação a ré alegou que o problema foi provocado em virtude de homônimo, tratando-se de um engano justificável (id. 8315653 - Pág. 2), enquanto em recurso a ré alegou que o autor foi negativado por inadimplência, tendo juntado um documento “Nada Consta” (Id. 8315668) com um débito referente à instalação do bairro Glória contestada pelo autor, incorrendo em inovação recursal, sendo que tal tese sequer merecia conhecimento.
Nesse sentido colaciono julgado tratando da vedação à inovação recursal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2.
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.
Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade (rectius: extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados. (...) 6. Apelação Cível conhecida em parte, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022) (grifo nosso)

Ora, a parte autora alegou ter sido negativada em razão de débito referente a instalação no bairro Glória da qual desconhece, logo, era ônus da ré controverter os fatos articulados pela parte autora e comprovar a regularidade da cobrança e negativação,
instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico. Contudo, não o fez.
O recurso em análise,
mostra-se genérico
e ainda em desacordo
com a
tese apresentada em defesa,
de modo que

voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente
e d
eclarou a nulidade do contrato em nome do autor e de todos os débitos referentes a este bem como confirmou a tutela de urgência deferida que determinou a retirada da negativação em nome do recorrido.

Dito isto,
entendo que
a
tese
recursal não
deve prosperar, haja vista que
o
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido
de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatr
o
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)